Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721834-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MOURA DE SANTANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUCIA MOURA DE SANTANNA contra decisão que homologou pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento (ID 39142820). Em suas razões recursais (ID 39416901), a embargante alega que a decisão incorreu em obscuridade. Narra que interpôs agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Aduz que, indeferida a liminar requerida, pleiteou a desistência do recurso e o cancelamento da distribuição da inicial, na origem, porque não tem condições de arcar com os ônus financeiros do processo. Não obstante, o Juiz a quo prosseguiu com o feito e agora informa que, para desistir da ação, a autora, ora embargante, tem que arcar com as consequências jurídicas. Sustenta que não há que falar em pagamento de honorários de sucumbência e despesas processuais. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Assevera que a decisão foi obscura em relação ao disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada para constar que em caso de não pagamento das custas processuais a exordial deve ter sua distribuição cancelada, sem que haja consequência judicial, pois no presente caso a oitiva da parte contrária foi determinada por erro. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a embargante interpôs agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido (ID 37140374). Antes do julgamento do mérito, a agravante/embargante, requereu a desistência do recurso (ID 39070630), tendo sido homologada a desistência, nos seguintes termos (ID 39142820): HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO (ID 39089894), com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. No caso, a embargante alega que a decisão foi obscura em relação ao disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o cancelamento da distribuição. Assim, percebe-se que as alegações da embargante se divorciam da decisão embargada. Não houve impugnação específica à decisão recorrida, estando as razões lançadas na peça recursal dissociadas dos termos do pronunciamento judicial. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra de decisão que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por não ter sido observado o princípio da dialeticidade. 2. Em atenção à dialeticidade, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada. Caberia aos apelantes enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado - o que não ocorreu. A simples menção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao interesse dos apelantes na continuidade da demanda, desacompanhados do necessário confronto dos argumentos adotados na sentença, não é suficiente para que a apelação preencha os requisitos de admissibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410681, 07067895020208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO E FUNDAMENTOS. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de recurso cujos fundamentos estejam dissociados das razões e do sentido da decisão fustigada, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão 1185066, 07069712720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 17/7/2019) O que a embargante, na verdade, pretende é utilizar o presente agravo e embargos de declaração para impugnar nova decisão proferida nos autos de origem, o que não é admissível. Destarte, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto não houve impugnação específica das razões da decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator